Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000840-05.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIANO MANDUCA WOLFF - CPF: 506.052.670-49 (ADVOGADO), FERPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 03.487.716/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FERREIRA - CPF: 234.794.859-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN LUCIANE SIMAO - CPF: 916.370.159-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. TEMA 566 DO STJ.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a tese de prescrição intercorrente. A embargante aponta omissão quanto à decisão de 2019 que já havia reconhecido a citação da empresa, sustentando que a inércia estatal posterior teria consumado o prazo prescricional em 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento prévio da citação da devedora principal em 2019 implica o reconhecimento automático da prescrição intercorrente, diante da demora na efetivação de medidas constritivas pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão no aresto embargado, impõe-se a integração da fundamentação para analisar os efeitos da decisão interlocutória de 2019, que estabilizou a relação processual ao considerar a empresa citada.

4. A inércia processual que autoriza a extinção do crédito tributário não se configura quando a Fazenda Pública provoca o juízo de forma reiterada, solicitando penhoras via Bacenjud e Sisbajud em 2019 e 2023, os quais permaneceram sem apreciação judicial.

5. A demora na tramitação do feito decorrente exclusivamente da falha no impulso oficial e do acúmulo de processos no aparato judiciário atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, obstando o reconhecimento da prescrição em prejuízo do credor diligente.

6. Conforme o Tema Repetitivo 566 do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção da prescrição deve retroagir à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, o que convalida a higidez do crédito tributário no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente apenas para integrar a fundamentação, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:
"1. A existência de omissão sobre marco processual relevante impõe o acolhimento dos embargos para integração do julgado. 2. A demora do Poder Judiciário em apreciar pedidos de constrição patrimonial formulados tempestivamente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o; Lei no 6.830/80, art. 40

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Tema 566 (REsp no 1.340.553/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EVELYN LUCIANE SIMÃO
em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu Agravo de Instrumento apenas para reconhecer a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, mantendo, contudo, o afastamento da prescrição intercorrente.

Em suas razões (ID 361891351), a Embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao ponto central de sua defesa: a existência de uma decisão interlocutória proferida em 11/01/2019 (ID 86200277), a qual já havia reconhecido a validade da citação da empresa FERPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA.

Argumenta que, operada a preclusão sobre tal decisão, a citação por edital realizada em 2025 foi um ato inócuo e incapaz de interromper a prescrição, que já teria se consumado em 2024.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para extinguir a execução.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado supostos vícios, com aplicação de efeito infringente para recolher a ocorrência de prescrição intercorrente.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou contrarrazões (ID 363031398), alegando a inexistência de vícios no julgado e sustentando que a pretensão da embargante é a rediscussão do mérito. Afirma que não houve inércia estatal e que o acórdão aplicou corretamente a Súmula 106 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

No caso em análise, verifico a ocorrência de omissão no acórdão embargado.

Isso porque, o acórdão embargado fundamentou a interrupção da prescrição com base no pedido de citação por edital formulado em 2024 e efetivado em 2025, sem enfrentar a tese de que tal citação seria desnecessária/redundante em face da decisão interlocutória de 11/01/2019, que já considerara a empresa citada.

Passo, portanto, à integração do julgado.

Compulsando os autos, verifica-se que no ID 86200277 (pág. 52), o juízo de primeiro grau consignou:
“considero válida a citação da devedora principal (pessoa jurídica) e dos sócios (coobrigados)”
.

Tal decisão que supostamente teria estabilizado a relação processual naquela data.

Todavia, o reconhecimento desse fato não conduz automaticamente à prescrição intercorrente.

Ainda que se considere o marco de 2019 como a data em que o polo passivo estava plenamente angularizado, a cronologia processual revela que a Fazenda Pública não permaneceu inerte.

Conforme detalhado no corpo do acórdão embargado (e reiterado nas contrarrazões do Estado), após a decisão de 2019, o Exequente protocolou diversos pedidos de constrição patrimonial e diligências:

01/07/2019:
Pedido de penhora via BACENJUD (não apreciado pelo juízo);

03/04/2023:
Novo pedido de busca via SISBAJUD e RENAJUD (não apreciado pelo juízo);

13/11/2023:
Manifestação requerendo penhora de ativos (não apreciada pelo juízo).

De acordo com o
Tema 566 do STJ
(REsp 1.340.553/RS), a interrupção da prescrição intercorrente retroage à data do protocolo da petição que requer a providência frutífera.

O fato de o Estado ter reiterado o pedido de citação por edital em 2024, ainda que tal ato pudesse ser considerado redundante face à decisão de 2019, demonstra que o credor estava em busca da satisfação do crédito.

Mais relevante ainda é notar que o prazo de 5 anos, contado a partir de 2019, findaria em
2024
.

No entanto, a demora na apreciação dos pedidos de penhora formulados em 2019 e 2023 é imputável exclusivamente ao mecanismo judiciário, o que atrai a incidência da
Súmula 106 do STJ
.

Como bem destacado no voto embargado,
"não houve inércia da Fazenda Pública, que diligenciou ativamente requerendo a busca de bens [...] não podendo ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário"
.

Portanto, a integração da análise sobre a decisão de 11/01/2019 apenas reforça que, embora a citação estivesse regularizada, o processo não avançou para a fase de expropriação por falha do aparato judicial, e não por desídia da Fazenda Pública.

Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos apenas para integrar a fundamentação, sem alteração do resultado final, mantendo-se o afastamento da prescrição intercorrente.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada e integrar a fundamentação nos termos acima expostos, mantendo-se, contudo, a conclusão do acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026